Tribunal: TJES
Processo: 5000141-92.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

2. A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3.
A
presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.

4. A multa administrativa fixada no valor de
R
$
100.
000,00
(
cem
mil reais)
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por inspeção do
Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
que constatou a não observância de utilização de sistema eletrônico para controle do tempo de atendimento no atendimento de agência bancária, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000141-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.

4
.
A
multa administrativa
fixada no valor de
R
$
100.
000,00
(
cem
mil reais)
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto
,
originado por
inspeção do
Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
que constatou a não observância de utilização de sistema eletrônico para controle do tempo de atendimento
no atendimento de agência bancária
,
devendo
ser
reduzida
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

7
. Recurso

parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de dezembro
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação (id. 1841624) interposta pelo Itaú Unibanco S.A.

contra a sentença (id.
1841620
)
proferida pel
a
MM.
ª
Ju
íza
de Direito da
Vara da Fazenda

Pública Municipal da Serra
que, nos
embargos à execução fiscal, propostos pel
o
apelante em face do Município da Serra
, julgou improcedente o pedido
contido na inicial
e
o
condeno
u
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Sustenta
que
: (1)
o débito fiscal não foi regularmente constituído
e por isto
é inexigível
;
(2
) a agência bancária autuada dispunha de emissor de senhas que servia perfeitamente ao seu propósito de controlar o tempo dos clientes na agência, em conformidade com a
Lei Municipal n° 2.829/05 e Decreto que a regulamenta
; (
3
)
não há que se falar na ineficiência do emissor de senhas existente na agência; (
4
) subsidiariamente
,
alega
que o valor da multa deve ser reduzido, para ser fixado
e
m obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer que o recurso seja provido para anular a multa ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

Contrarrazões
(id.
1841627)

apresentadas pelo
Município da Serra
alegando que houve violação à norma de proteção
à legislação municipal
, bem como que o valor da multa foi fixado em patamar razoável e proporcional à gravidade dos fatos.
Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº
5000141-92.2017.8.08.0048

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
J
ustiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém, para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal
da Serra
instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo nº
82.197/2012
,
para apurar
as infrações descritas no auto de infração n.°
022519/2011, lavrado pela equipe de fiscalização do PROCON em inspeção
à
agência bancária
autuada
,

em razão
do estabelecimento
não utilizar o
sistema de senhas
eletrônicas para aferir e controlar o tempo d
e

espera para
atendimento
dos clientes
na forma exig
ida

pel
a legislação, obrigando os consumidores a permanecer
em

na
fila
do caixa
em infração ao artigo 2°, parágrafo único, da Lei 2.829/05 e artigo 2°, § 1° e 2°, do Decreto 2.270/06
.

Após constatar a veracidade dos fatos
relatados na inspeção
,
o PROCON Municipal
d
a
Serra
aplicou
ao apelado
uma multa de
R
$
10
0
.
000,00
(
cem
mil reais)
,
adotando como
referenciais os critérios de
gravidade da infração,
a
condição econômica do fornecedor
do produto ou serviço
e a reiteração da prática ilícita
.

Como restou consignada na decisão administrativa da Diretoria do Procon do Município da Serra,
apesar de
a legislação municipal impo
r
o dever das instituições bancárias do Município controlarem o tempo para o atendimento do consumidor,
a fiscalização do órgão de proteção ao consumidor
constatou que
,
embora o banco autuado dispusesse d
e
sistema eletrônico de emissão de senha
cronometrada
,
o emissor de senha
foi alocado
no próprio balcão do caixa de atendimento
por servidor da instituição
,
inviabilizando
a identificação
e uso
do sistema pelos
clientes

que permaneciam
em fila e de pé
.

Também constou da decisão administrativa que aplicou a multa, que

o registro do horário do início do atendimento
não ocorria.

E
a

decisão administrativa se baseou na descrição dos fatos constantes no auto de infração n° 022519, que relatou satisfatoriamente a conduta d
o
autuad
o
e o enquadramento da infração
praticada na legislação municipal, confirmada pela decisão do
Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Outrossim
,
verifico que
o
apelante não foi capaz de
se

desincum
bir
do ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC) de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, já que não comprovou que atuou licitamente
no episódio que provocou a sua autuação, esta revestida pela
presunção de legitimidade
e veracidade de que são dotados os atos da Administração Pública

e
que respald
ou
a decisão do PROCON de imposição de multa.

Embora tenha alegado que utilizava o sistema de senhas eletrônicas para controle do tempo de atendimento
,
não apresentou nenhuma prova para tanto, quando
poderia,
por exemplo,
apresentar imagens que demonstrasse
m
a dinâmica dos atendimentos à época dos fatos, relatório das senhas emitidas e atendimentos realizados no dia da autuação, o que somente fez com
relação à dinâmica de atendimentos ocorridos já no ano de 2016,
ou seja,
anos após a inspeção.

N
este aspecto, ressalt
e-se
que “a presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca”
(TJES, Apelação Cível, 100200061511, Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Publicação no Diário: 18/06/2021).

Ademais
,

não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Destarte
, é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em

R
$
100
.000,00
(
cem
mil reais)
,

pois não guarda relação de coerência com a infração.

Ressalt
e-se
, ainda, que e
mbora a decisão administrativa tenha indicado a reiteração da infração como razão para majoração da multa aplicada o fez de maneira genérica e sem declinar qualquer
elemento que pudesse identificar a repetição da

aludida
infração
ao tempo dos fatos
.

A
s circunstâncias
da prática permite
m
verificar
que
a conduta d
o

apela
nte
não é grave o suficiente para justificar
a aplicação d
a
penalidade
no valor da multa fixada
.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
do
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso,
reduzo a multa imposta para o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
montante
que melhor observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em razão da necessidade da reforma parcial da sentença e imposição de deveres relacionados à sucumbência recíproca, a
note-se
que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Ante o exposto
,

dou parcial

provimento ao recurso
para
reduzir o valor da multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde a presente data até
o trânsito
em julgado, marco a partir do qual deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Face a sucumbência recíproca, fixo
os honorários advocatícios para
os advogados das
partes em
10% (dez por cento)
do valor do benefício econômico obtido
,
nos termos do § 2°, art. 85, do CPC,

sopesados os critérios previstos nos incisos I a IV, do mesmo dispositivo,
devendo os valores devidos
pelo Município d
a Serra
serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a presente data até
o
trânsito em julgado e acrescidos de juros de mora pela taxa prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº
11.960/2009,
e os valores devidos aos advogados da
Itaú Unibanco S.A.

serem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a presente data
e
até o trânsito em julgado, marco a partir do qual deverão ser
exclusivamente
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Condeno a requerida a reembolsar ao autor
da
metade do
valor
pago
a título de
custas iniciais
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.